Tribunal: TJPA
Processo: 0003538-82.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003538-82.2015.8.14.0006

APELANTE: MARCO ALEXANDRE TAVARES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PRELIMINAR

DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROVIMENTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. ENTRADA NA REDISÊNCIA FRANQUEADA PELO RÉU. TEMA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
3)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AVALIADAS COM FUNDAMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL.
4)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA.

IMPROVIMENTO. MODULAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES DO STJ.
5)
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PASA 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E MAIS 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCO ALEXANDRE TAVARES DE SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, reprimenda esta substituída por duas restritivas de direitos.

Em sede preliminar, demanda o recorrente pelo reconhecimento da nulidade da prova da materialidade do crime em testilha, a qual entente que foi obtida mediante violação de domicílio pela guarnição policial. No mérito, demanda por sua absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, demanda pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, pela aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no do dia 01/04/2015, por voltai de 15h30min, o denunciado, Marco Alexandre Tavares de Souza, foi preso em flagrante delito em via pública, no Conjunto Guajará II, por estar em posse de 01 (um) saco plástico branco acondicionando substância pulverulenta branca, apresentando 19,8 (dezenove gramas e oito decigramas), 01 (uma) porção de substância petrificada amarelada, apresentando peso bruto de 7,3 (sete gramas e três decigramas); 01 (uma) porção petrificada branca, apresentando peso bruto cie 2,5 (duas gramas e cinco decigramas); 01 (uma) caixa de papelão envolvida totalmente com fita adesiva marrom, acondicionando substância pulverulenta branca, apresentando um peso bruto de 569,4 (quinhentos e sessenta e nove gramas e quatro decigramas), sendo identificadas vulgarmente como "COCAINA", tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Conforme se apurou, o SD PM Douglas Nazareno Santos e Oliveira declarou estava em ronda pelo Conjunto Guajará II, na VTR, estando na companhia do SD PM Douglas e do SD PM Ronnyel, momento em que receberam denuncia em que em uma residência naquele no Conjunto, estava ocorrendo venda de droga, sendo dada a descrição do suspeito como sendo moreno, cabelo com luzes, camisa vermelha, sendo identificado como Marco Alexandre Tavares de Souza, o qual estava vendendo droga e estava armado com arma de fogo, além disso, que poderiam fazer busca em sua residência. Sendo encontrada pelo SD PM Aldo uma caixa retangular medindo 15 x 19 cm, envolto com fita durex de empacotamento, contendo substância pulverulenta com característica de "cocaína", sendo que, na última gaveta, o SD PM Ronnyel localizou a balança de precisão e as duas porções da substância esbranquiçada, acondicionada em pedaço de saco plástico com características de "cocaína", por detrás da geladeira.

Em seu depoimento perante a autoridade Policial o denunciado negou a autoria delitiva.

Diante dos fatos, após regular instrução, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas.

Em sede preliminar,
pugna o recorrente pela declaração de nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, argumentando que ela foi obtida mediante violação do domicílio do réu
.

De planto, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada violação de domicílio, haja vista que a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas da ocorrência de crime na residência decorrente de denúncia anônima detalhada, além disso, o acusado franqueou a entrada da guarnição no imóvel para realização das buscas, o que culminou com o achado do material entorpecente objeto do crime, em conformidade com a orientação firmada no Tema nº 280 do STF, reiterados recentemente pelo julgamento dos RE’s nº. 1.447.939 e 1447374.

Ressalta-se por oportuno, que os aludidos julgamentos afastaram a necessidade de realização de investigações prévias à abordagem policial, bastando para a realização das buscas na residência do réu, a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no imóvel, configurando a situação fagrancial que mitiga o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, destacando, ainda, que a chamada justa causa não constitui uma valoração de certeza da ocorrência do ilícito, mas sim, de fundadas razões a respeito do cometimento do delito, especialmente, quando no caso concreto, o próprio acusado autoriza a entrada dos agentes públicos no imóvel.

Ainda sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO
. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. Não se há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram ter havido fundadas razões, bem assim ter sido realizado o ingresso na residência mediante consentimento da agravante.
A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa.
3.

Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 218678 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-09-2023

PUBLIC 08-09-2023)

Destarte, rejeito a preliminar ora suscitada.

Superado o aludido pleito, passo a apreciar o mérito do recurso.

Na questão de fundo, pugna o recorrente por sua absolvição em razão da insuficiência de provas aptas a condenação. Não assiste razão ao pleito absolutório. Explico.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objetos nº. 4/2015.000346-8, bem como, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2015.01.001427-QUI, atestando a apreensão, posse do réu, de 01 (um) saco plástico branco acondicionando substância pulverulenta branca, apresentando 19,8 (dezenove gramas e oito decigramas), 01 (uma) porção de substância petrificada amarelada, apresentando peso bruto de 7,3 (sete gramas e três decigramas); 01 (uma) porção petrificada branca, apresentando peso bruto cie 2,5 (duas gramas e cinco decigramas); 01 (uma) caixa de papelão envolvida totalmente com fita adesiva marrom, acondicionando substância pulverulenta branca, apresentando um peso bruto de 569,4 (quinhentos e sessenta e nove gramas e quatro decigramas), identificadas vulgarmente como "COCAINA".

De outra banda, a autoria delitiva imputada a recorrente restou demonstrada pelos depoimentos dos Policiais Militares Douglas de Oliveira, Ronnyeu Matos e Aldo Natalino de Souza, agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento realizada em 23/09/2015, os quais atestaram, em uníssono, que receberam denúncias anônimas acerca do comércio de entorpecentes na residência onde estava o apelante, tendo a guarnição se deslocado para o local, ocasião em que abordaram o réu na frente do imóvel, tendo ele autorizado a realização de buscas no imóvel, oportunidade em que foram encontrados os materiais entorpecentes descritos no laudo. Senão vejamos:

Sobre os fatos o policial militar, DOUGLAS NAZARENO SANTOS DE OLIVEIRA, declarou em Juízo que:

“(...) receberam uma denúncia anônima por telefone celular informando que em uma residência em um kit-net estava havendo tráfico de entorpecentes e havia um cidadão com uma arma que era usada para matar pessoas no tráfico. Que foram ao local averiguar a situação e por coincidência ele vinha chegando que havia saído para comprar um refrigerante e seguraram ele, então ele disse que poderiam entrar porque não iam encontrar nada dentro da residência dele. Que o réu acompanhou a revista na residência e o Cabo Aldo abriu a cômoda dele e encontrou uma caixa com substância e atrás da geladeira foi encontrada a balança e mais uma peteca de pó. Que como o réu viu que a casa dele caiu ele informou que havia mais droga dentro da geladeira. Que encontraram droga dentro da residência. Que a caixa encontrada dentro da cômoda foi encontrada um saco plástico com pó branco, bem como foi encontrado na casa outro saco com pó, tesoura, balança, papel alumínio e fita crepe. Que o réu estava sozinho quando entraram na casa. Que a mãe dele trabalhava e só chegava a noite, tanto que a noite ela foi na delegacia e disse que já havia mandado ele parar porque ele já havia sido preso. Que o réu assumiu que havia droga a partir do momento em que foram encontradas as primeiras. Que diante da situação conduziram o réu a delegacia. Que não foi encontrado ninguém consumindo ao redor ou ato de venda, que apenas tinha o réu com a droga dentro da residência. Que não foi encontrada arma. Que o disque denúncia apontava venda de drogas e a arma e dava as características do réu. Que o acusado não resistiu à prisão. Que não tinha prendido o réu anteriormente. Que o réu não estava sob efeito de drogas ou bebida. (...)”

A segunda testemunha de acusação, o policial militar RONNYEU SOUSA MATOS que também participou das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do denunciado declarou que:

“(...) a denúncia se deu por telefone informando que um rapaz estava comercializando drogas e supostamente estava armado. Que a denúncia informou as características do acusado, como roupa, endereço, cabelo, cor da pele. Que o endereço era uma vila de kit-nets e foram até o local e ele deu permissão para entrarem na residência e ele acompanhou a revista. Que o réu estava sozinho na residência, pois sua mãe estava trabalhando. Que dentro da casa foi encontrado cocaína. Que cabo Aldo encontrou uma certa quantia na cômoda deles e o depoente encontrou atrás da geladeira uma balança de precisão e dois sacos e dentro da geladeira o Cabo Aldo encontrou mais um saquinho. Que a droga foi apreendida e apresentada da maneira que se encontrava. Que também encontraram na casa tesoura, fita e balança. Que não recorda se o réu assumiu a propriedade da droga. Que o réu não resistiu à prisão. Que não conhecia o réu anteriormente. (...)”

Ainda sobre os fatos, o policial militar ALDO NATALINO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA declarou que:

“(...) foram acionados por uma ligação que recebeu do seu celular. Que a denúncia informava que o elemento que teria fornecido a arma para esse homicídio estava em uma esquina do Guajará e lhe repassaram as características, bem como informaram que o elemento repassava drogas na área do Guajará. Que fizeram a primeira ronda e não encontraram a pessoa com as características e na segunda vez encontraram o réu, que vinha com uma garrafa de refrigerante na mão. Que o denunciante informava a roupa que ele estava, cabelo, cor de pele, altura e como ele era. Que fizeram a abordagem do réu na esquina da sua casa e informaram sobre a denúncia. Que o réu negou a acusação e pediu para ele levar até a casa, e perguntou quem morava com ele e ele disse que a mãe, mas ela não estaria na casa. Que chegaram ao local e fizeram a revista e quando puxou a última gaveta da cômoda e verificou que havia uma substância branca e ele disse que não sabia o que era e nesse momento o Cabo Ronnyeu encontrou atrás da geladeira dois pacotes de entorpecente, então o réu confessou que havia mais drogas dentro da geladeira aparentando cocaína. Que a operação foi divulgada na imprensa. Que não encontraram arma de fogo. Que não houve resistência à prisão. Que o réu não aparentava estar sob efeito de alguma substância entorpecente. (...)”

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a ele imputado,
havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito absolutório do recorrente. Sobre a questão,
verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada.
3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Em pleito subsidiário, demanda a recorrente pela retificação da pena base ao mínimo legal, bem como, a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
. Assiste razão parcial ao pleito.

Em análise atenta dos autos, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo sentenciante cometeu equívocos por ocasião da fixação da pena base do acusado, julgando negativos os vetores
dos motivos e das consequências do crime
, utilizando para tanto, elementos ínsitos ao tipo penal, não constituindo, portanto, fundamentação apta à exasperação da pena base, a qual deve ser redimensionada para o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem valoradas na segunda etapa.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, deve ser mantida a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, no mesmo patamar de fixado na sentença, ou seja, na fração de 1⁄2 (metade), ante a necessidade de modulação em razão da quantidade relevante e da natureza do entorpecente apreendido na posse do réu, nos termos do reiterado precedente do STJ
[1]
, restando a pena definitiva quantificada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Em atenção ao quantum de pena definitivo, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos entabulados na sentença recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda base do réu para o mínimo legal, restando a pena definitiva do acusado quantificada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, viabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos moldes fixados na sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Belém, 31/10/2023